Tribunal: TJDFT
Processo: 0732625-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do STJ, enquanto não iniciada a fase de fruição da previdência privada, os valores acumulados para constituição de capital assemelham-se, em sua natureza jurídica, ao de qualquer outra aplicação financeira para efeito de penhorabilidade. Assim, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser objeto de análise casuística, mediante comprovação da necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família.
2. Ausentes elementos a indicar que a penhora de aplicações financeiras de previdência complementar possa comprometer a subsistência e a dignidade do devedor e de seus familiares, afetando o mínimo existencial (CPC, art. 854, § 3o, I), mantém-se a decisão agravada que, à míngua de incidência da impenhorabilidade legal, rejeitou a impugnação à medida constritiva lançada sobre esses valores.
3. Recurso conhecido e desprovido.